Tribunal: TJDFT
Processo: 0774040-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Reiteração de processo extinto. Extinção do processo sem resolução do mérito. Documento imprescindível ao ajuizamento da ação. Capacidade probatória. Informação pública. Ausência de dialeticidade. Mudança de entendimento. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, CPC, em razão do não cumprimento da decisão emenda, que determinou a juntada do processo administrativo, essencial ao ajuizamento da ação. Sustenta a recorrente que inexistiu notificação da autuação e da penalidade por parte da autarquia de trânsito. Acrescenta que a mera adesão ao SNE não é suficiente e que o Detran deveria ter comprovado a remessa de AR ao endereço do recorrente, assim como ter demonstrado a calibragem do aparelho de medição de alcoolemia.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão, sendo a primeira a de definir se há dialeticidade no recurso que não enfrenta os fundamentos da sentença e, a segunda, estabelecer se o não cumprimento da decisão de emenda constitui motivo suficiente para a extinção do processo sem julgamento de mérito.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da decisão a ser impugnada. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados em petições anteriores, sem realizar o necessário cotejo com a decisão recorrida que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e a impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.
4. A petição recursal não apresenta nenhum argumento vinculado aos termos da sentença. Enquanto o ato jurisdicional extinguiu o processo sem resolução de mérito, as razões recursais se limitam a apontar a suposta irregularidade do procedimento administrativo, como se inexistisse sentença proferida nos autos.
5. Esse fundamento seria suficiente para obstar o prosseguimento do recurso, mas aproveito a oportunidade para mencionar a superação de entendimento anterior, em que, proferida sentença de indeferimento da inicial pelo não atendimento da decisão de emenda, sugeri pelo provimento do recurso por ser a hipótese caso de prova negativa, impossível de ser produzida pela parte.
5.1. Todavia, em pesquisa livre nos sites de buscas, é possível verificar que o portal SEI do GDF é público e acessível aos usuários, que podem obter informações sobre processos administrativos, inclusive a inexistência destes (https://sei.df.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0).
6. No caso, a consulta apontou a existência de dois processos instaurados contra o recorrente (00113-00024266/2025-46 e 00113-00005616/2025-75).
7. Estabelece o art. 320, do CPC que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Havendo irregularidade, o juiz determinará que o autor a emende ou a complete, no prazo de 15 dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321, CPC).
8. A decisão de emenda, proferidas nas ações anteriores, que determinou à parte autora a juntada de cópia do processo administrativo poderia ser atendida com cópia da pesquisa realizada no portal SEI GDF, indicado acima.
9. Cenário que revela comportamento inadequado do causídico que, em nome da parte, postula pretensão totalmente dissociada da realidade processual e deixa de atender ao comando judicial por espontânea vontade, quando as informações podem ser obtidas por simples pesquisa na internet.
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 320 e 321 e 81, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a